Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723363-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: CRUZ E SILVA MINIMERCADO LTDA - ME, ARISTONIO PEREIRA SILVA, JOAO VICTOR CRUZ AGRAVADA: BRASAL REFRIGERANTES S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CRUZ E SILVA MINIMERCADO LTDA – ME, ARISTÔNIO PERERIA SILVA e JOÃO VICTOR CRUZ, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18499249. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016